Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0730688-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON JHON DA SILVA MACEDO SANTOS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELTON JHON DA SILVA MACEDO SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS: Associem-se os autos n. 0705440-12.2020.8.07.0018, 0705441-94.2020.8.07.0018, 0705442-79.2020.8.07.0018 e 0705443-64.2020.8.074.0018, posto que todos veiculam petições idênticas, envolvendo a mesma causa de pedir e pedidos, alterando-se apenas as partes autoras. Firma-se, com isso, também a prevenção recursal para todas as ações conexas. Defiro a gratuidade. É fato notório, amplamente divulgado pela imprensa, o recente aumento na invasão apelidada “Colônia Agrícola 26 de Setembro”. O núcleo urbano ilegal ali estabelecido nada tem de colónia agrícola: trata-se de loteamento criminoso com características urbanas estabelecido em plena poligonal da Floresta Nacional, unidade de conservação ambiental com especial tutela jurídica. A ausência de qualquer documento denotando posse, autorização para ocupação, licença para edificar ou que denote qualquer mínimo direito sobre o imóvel, que é público e submetido a especial tutela pelas suas características ambientais, corrobora a fácil conclusão de que o autor é um dos recentes invasores da região. Ao invadir uma unidade de conservação, o infrator tem consciência da inteira ilegalidade de sua atuação. Dado que a ocorrência da pandemia não impediu o autor de consumar a invasão, tampouco pode ser motivo para retirá-lo do imóvel que não pode, em absoluto, ser ocupado, posto que situado em unidade de conservação. Ademais, a destruição de unidades de conservação é conduta criminosa que ofende a vida e a saúde de toda a sociedade, posto que são estes os valores que justificam as leis de proteção ambiental. Logo, ofenderia à proporcionalidade permitir-se a destruição de reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e condições de sobrevivência digna de todos os seres humanos (inclusive das futuras gerações), em prol do interesse particular de uma família em especial, que resolveu estabelecer moradia em local absolutamente inadequado para tanto. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. Mais grave: a pretensão autoral busca a chancela judicial para ato tipificado com crime no art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). A convalidação de atos criminosos que afetem unidades de conservação ambiental é ato inteiramente incompatível com a dignidade da função jurisdicional. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda – e nem poderia haver, dado que o local é uma unidade de conservação ambiental, cuja ocupação antrópica é proibida – a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. Obviamente, promessas de políticos não são fonte de direito. Diversamente, políticos que prometem condescendência para com invasores de unidades de conservação agem de modo ilegal, reprovável para quem pretenda representar o povo. Tal conduta exigiria a atuação dos órgãos de persecução criminal e administrativa contra os agentes públicos ímprobos, mas definitivamente não constitui fato apto a constituir direitos a particulares interessados em perpetuar invasões em unidades de conservação ambiental. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar, uma vez mais, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal estabelecida em uma unidade de conservação ambiental é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. O Agravante sustenta que há mais de dez anos reside com sua família no local e que, apesar da ausência de licença para construir, a ocupação sempre foi tolerada pela Administração Pública. Salienta que a intimação demolitória não respeitou o prazo previsto no artigo 133, caput e § 1o, da Lei Distrital 6.138/2018. Acrescenta que a ocupação é passível de regularização, nos termos do artigo 9o, caput e § 2o, da Lei 13.465/2017. Conclui que a moradia é direito fundamental que deve ser respeitado e promovido pelo Poder Público. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que a parte recorrida se abstenha de realizar a demolição do imóvel da parte autora, localizado à Colônia Agrícola 26 de Setembro, rua principal, chácara 101, lote 1F, 26 de Setembro – DF, CEP: 72.127-991”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante ocupa irregularmente área pública e realizou edificação sem a observância das exigências legais, razão pela qual não tem direito subjetivo de impedir o exercício, pela Agravada, do poder de polícia de que está investido legalmente. A regularidade da obra, que a torna imune à demolição, pressupõe o licenciamento exigido nos artigos 22, 50 e 52 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), in verbis: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. A atividade fiscalizatória empreendida pela Recorrida, exatamente para verificar a conformidade legal da ocupação e da construção, tem fundamento no poder de polícia que é inerente à Administração Pública e encontra respaldo nos artigos 13, incisos I, alínea b, e X, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, dispositivos que têm a seguinte redação: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: b) as edificações não licenciadas; X - aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei. (...) Art. 116. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. Parágrafo único. O responsável pela fiscalização, no exercício das funções do órgão de fiscalização, tem acesso, na forma da lei, a onde haja obras ou edificações. Art. 117. Na vistoria, o órgão de fiscalização deve atestar: I - se a obra ou a edificação, em área pública ou privada, obteve o licenciamento previsto em lei; II - a conformidade da obra com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns e do espaço público contíguo ao lote ou à projeção, analisados no projeto habilitado; III - o número de unidades imobiliárias. (...) Art. 120. As vistorias e auditorias são realizadas nas fases especificadas a seguir: I - durante a execução das obras, a qualquer momento; II - para a emissão de documento que certifique a conclusão da obra; III - em edificações, desde que constatada a execução de obras sem o devido licenciamento. Edificação em área pública sem o respaldo legal primário do licenciamento respalda a aplicação da penalidade expressamente prevista nos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal: Art. 121. Considera-se infração toda conduta omissiva ou comissiva a que a lei comine uma sanção. Art. 122. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração. Parágrafo único. Diante de indícios de infração penal, o órgão de fiscalização deve comunicar à autoridade competente. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Conclui-se, assim, que não pode ser considerada nula, no plano da cognição sumária, a Intimação Demolitória 124312. É de se notar que, à luz dos artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, ocupação irregular de área pública e construção em desacordo com as diretivas legais atentam contra a função social da propriedade e da posse, contexto dentro do qual o direito social à moradia não pode ser validamente invocado para impedir o exercício regular do direito de polícia pelo Poder Público. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. 1. A notificação demolitória de obra erigida sem autorização em área pública, traduziu, no caso, legítimo exercício do poder de polícia. 2. O direito à moradia coexiste com outros e não confere ao autor a prerrogativa de assenhorear-se de terra pública. A sua realização pode ser buscada junto à Administração, mediante inscrição nos programas sociais de habitação. (APC 20150110563462, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 6/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS INCONTROVERSOS. QUESTÃO DE DIREITO INDEPENDENTE DE NOVAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR EMBARGO OU QUALQUER MEDIDA DEMOLITÓRIA. IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AGEFIS. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AÇÃO LEGÍTIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão de fato for incontroversa, uma vez que a questão de direito é independente de elementos de convencimento exógenos para a solução da lide. 2. O § 3o do artigo 183 da CF e o artigo 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual. 3. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 15, III, do novel Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018. 4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas. 5. A suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios é devida em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. (APC 20170110098592, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, DJE 19/6/2019). O fato de existirem mecanismos de regularização da ocupação de áreas públicas, sobretudo após a edição da Lei 13.465/2017, obviamente não confere ao Agravante direito subjetivo de ocupar irregularmente terra pública e nela erigir construção sem licenciamento. Portanto, à primeira vista, não há direito subjetivo do Recorrente de impedir o exercício do poder de polícia pela Recorrida. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator